Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005045-24.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CRISE FINANCEIRA CONSTADA MEDIANTE DADOS TÉCNICOS - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. É indubitável e inquestionável que o subsídio tem o condão que atender as necessidades basilares e vitais de todo servidor, como por exemplo, saúde, alimentação, medicamentos, vestuário, etc..., atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

2. No entanto, é fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica de cada ente federativo, comprovada por meio de dados técnicos e objetivos.

3. Também é regra basilar dentro do direito público que a Administração Pública deve atender o interesse primário, ou seja, deve o gestor público primar pelo atendimento das necessidades coletivas. Assim, dentro das normas de direito público e o atendimento às demandas coletivas, deve o gestor ser o mais prudente possível a gerenciar o dinheiro público, posto que este é finito, ante à imensa necessidade coletiva que, por sua vez, é infinita, ou seja, permanente e não transitória, como por exemplo, saúde, segurança, transporte público, etc...

4. Também não por outro motivo que a legislação pátria prevê sanções ao gestor público que gere mal o dinheiro público, como por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Nesse norte a adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível posto que visa atender a todos os servidores do Poder Executivo e não apenas a uma categoria de servidores, observando assim o princípio constitucional da isonomia.

6. Não se trata de negar vigência aos princípios previdenciários da exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária, mas sim de tentativa, na medida do possível, de convivência harmônica entre estes, em observância ao princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização, já que todos os princípios acima mencionados (dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária) visam atender o interesse público primário.

7. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Adoto o relatório subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto,
in verbis
:

“[...] Cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
FESSP-MT – FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de ato emanado do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
, consubstanciado no pagamento parcelado e escalonado dos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos aposentados e pensionistas substituídos.

Relata o impetrante que o presente mandado de segurança tem como causa de pedir o pagamento pelos impetrados dos proventos de aposentadoria e/ou pensão até o 30a dia do mesmo mês de vencimento ou, subsidiariamente, ao 10o dia do mês seguinte, aos servidores públicos estaduais aposentados e pensionistas.

Explica que os referidos proventos e/ou pensões têm sido pagos de maneira parcelada, o que leva os substituídos pelo impetrante o estado de descontinuidade da estabilidade financeira.

Assevera que, de acordo com o artigo 2o, §3o da Lei Complementar no 254/2006, os recursos do Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso só podem ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários e estão, pois, vinculados aos princípios da exclusividade das receitas e do não desvio da finalidade previdenciária, de maneira que o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão não depende do chamado fluxo de caixa do Tesouro do Estado.

Aduz que o artigo 52 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV, veda a transferência de recursos, direitos e bens, vinculados ao FUNPREV/MT, para finalidade diversa da área previdenciária.

Ademais, esclarece que os princípios da exclusividade das receitas e do não-desvio de finalidade previdenciária estão igualmente contemplados pela distinção entre as contas do Fundo Previdenciário e do Tesouro do Estado.

Entende que o não pagamento da remuneração até a data de seu vencimento importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento. Conforme o Decreto 329/2015, que aprova o Regimento Interno do Mato Grosso Previdência – MTPREV, dispõe que a “data limite de pagamento não excederá o último útil do mês de referência”.

Postula, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, pugna pela concessão da segurança para que o pagamento de pensão e proventos de aposentadoria dos substituídos ocorra até o 30o dia do mesmo mês de vencimento ou, subsidiariamente, ao 10o dia do mês seguinte; e para que incidam juros e correção monetária sobre as prestações vencidas e vincendas.

A i. Relatora determinou às partes impetradas a apresentação de informações, conforme previsto no artigo 22, §2o, da Lei no 12.016/2009 (ID 7590356).

O Estado de Mato Grosso ofereceu defesa e, alegando retenção dolosa de salários e esforço para honrar seus compromissos, requereu a denegação da ordem de segurança (ID 7805930).

A medida liminar foi indeferida (ID 20074498)”

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela concessão da segurança (id. 26547994).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central da presente ação mandamental é saber se a Administração Pública pode escalonar o pagamento dos servidores inativos do Poder Executivo Estadual.

É indubitável e inquestionável que o subsídio tem o condão que atender as necessidades basilares e vitais de todo servidor, como por exemplo, saúde, alimentação, medicamentos, vestuário, etc..., atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Não é por outro motivo que o pagamento deve ser realizado já nos primeiros dias do mês subsequente ao laborado.

No entanto, é fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica de cada ente federativo.

E o Estado de Mato Groso não é diferente à esta realidade de crise financeira, especialmente por ocasião da impetração da presente Ação Mandamental.

Esta crise financeira não é mera retórica argumentativa, mas sim um dado objetivo e técnico.

Embora o Estado de Mato Grosso não tenha juntado no presente feito a Nota Técnica no 060/2019-UNAJ/SATE/SEFAZ, o fez em outros Mandados de Segurança impetrados por outras categorias de servidores com o mesmo objeto do presente.

A Nota Técnica no 060/2019-UNAJ/SATE/SEFAZ traz dados técnicos acerca da situação orçamentária do Estado de Mato Grosso, como por exemplo: Repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), duodécimo dos poderes, repassasse do FUNDEB, pagamento da dívida pública, não recebimento do FEX, calamidade financeira, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos, questão previdenciária, além de receitas e despesas do Estado de Mato Grosso, entre outros dados.

Considerando que os dados ali apresentados estão corretos, verifica-se que o Estado não possui uma situação financeira confortável, pelo contrário, enfrenta dificuldades em vários campos, tais como déficit previdenciário a cada ano e dificuldade na arrecadação de receitas.

Também é regra basilar dentro do direito público que a Administração Pública deve atender o interesse primário, ou seja, deve o gestor público primar pelo atendimento das necessidades coletivas.

Nesse contexto, também não se nega que o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos também é de extrema necessidade, haja vista que os servidores públicos que, em última análise, fazem “movimentar a máquina pública”.

Também não se está negando o direito à aposentadoria dos servidores, pois estes, quando na ativa, prestaram importante e relevantíssimos serviços à Administração Pública.

Assim, dentro das normas de direito público e o atendimento às demandas coletivas, deve o gestor ser o mais prudente possível a gerenciar o dinheiro público, posto que este é finito, ante à imensa necessidade coletiva que, por sua vez, é infinita, ou seja, permanente e não transitória, como por exemplo, saúde, segurança, transporte público, etc...

Também não por outro motivo que a legislação pátria prevê sanções ao gestor público que gere mal o dinheiro público.

Cito, à título de ilustração e exemplificação, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dentro desse quadro acima exposto, qual seja, de prudência do gestor público no gasto do dinheiro público, atendimento às necessidades e demandas coletivas, bem como atendimento e observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e mínimo existencial, aliado à atual situação de forte crise econômica e financeira que assola todo o Brasil e não o Estado de Mato Grosso, mas também os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Roraima e todos os demais entes federativos, possível é a adoção de medidas excepcionais e energéticas na tentativa de equilibrar as contas públicas e o pleno funcionamento da Administração Pública.

Dentre essas medidas enérgicas, podemos citar a intervenção federal, medida esta adotada recentemente nos Estados do Rio de Janeiro e Roraima.

Nesse contexto de adoção de medidas excepcionais, tenho como possível a possibilidade de escalonamento de salário dos servidores públicos.

Trago, à título de fundamentação, a decisão proferida no dia 24 de julho de 2018, pelo Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória no 78/MG, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, que assim restou decidido,
in verbis:

Decisão:

Vistos.

Cuida-se de suspensão de tutela antecipada, apresentada pelo Estado de Minas Gerais, com o fito de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento dos servidores públicos da educação, até o quinto dia útil de cada mês, excluindo-os da escala de pagamento do funcionalismo público em geral, elaborada pelo requerente.

Asseverou que tal decisão foi proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0651556-28.2018.8.13.0000, interposto pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, nos autos da ação civil pública que ajuizou e cuja medida liminar fora indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Contudo, ao apreciar o referido agravo, a Desembargadora relatora concedeu a pleiteada liminar, impondo ao requerente a ordem ora atacada, sob o fundamento de que o pagamento integral do salário no quinto dia útil do mês se consolidou como um costume, devendo ser considerado, portanto, como fonte de direito, não podendo o requerente suplantá-lo, sob pena de grave ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

Alegou o requerente que referida decisão contrariou jurisprudência assente no Tribunal de Justiça mineiro e nos Tribunais Superiores, no sentido da possibilidade desse escalonamento, além de gerar inadmissível elemento de incerteza e assimetria entre as carreiras de Estado, ressaltando que a crise financeira da União e dos Estados é notória.

Defendeu, a seguir, a possibilidade do ajuizamento de um tal pleito, perante esta Suprema Corte, sua legitimidade em assim postular, bem como a presença dos requisitos necessários à pronta concessão da almejada suspensão, ressaltando, ainda, que não se encontravam presentes os elementos a autorizar a tutela recursal deferida na origem, atacando, ainda os fundamentos utilizados na sua fundamentação.

Aduziu, por fim, que o crescimento dos gastos com pessoal não acompanhou o ritmo do crescimento da receita do Estado, a tornar inevitável a adoção do escalonamento efetuado, ressaltando que esse não feriu direito adquirido dos servidores, destacando, em arremate, a existência de inúmeros precedentes a corroborar a legalidade de sua posição.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia instaurada nos autos em apreço evidencia a existência de matéria constitucional, consubstanciada em alegadas ofensas ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF/88), bem como da proteção ao trabalho (art. 7o, inc. VII e X, da CF/88), fato a justificar a intervenção desta Suprema Corte no caso.

Na apreciação da tutela de urgência ora postulada, dada a excepcionalidade da medida, devem ser observados os pressupostos de resguardo da ordem pública, sob seus diversos aspectos.

Assim, tenho que é o caso de sua concessão, por violação à ordem pública, considerada em suas feições de ordem econômica e administrativa.

De fato, reiteradas decisões deste Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação, bem como a União, autoriza a tomada de medidas excepcionais, para a superação desse quadro adverso, dentre as quais avultam o escalonamento no pagamento dos salários dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo recorrente.

Assim, por exemplo, nos autos da SS no 5.191-MC/AP, a Ministra Presidente, Cármen Lúcia , ao apreciar pedido semelhante, aduziu que

“Não há como o Poder Judiciário desconhecer a contingência estadual que conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em face da comprovada exaustão orçamentária do Estado. Como lecionado pelo Professor Eros Grau, em parecer exarado sobre a matéria:

Exaustão orçamentária... é a situação que se manifesta quando inexistirem recursos suficientes para que a Administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais. Não há, no caso, disponibilidade de caixa que lhe permita cumpri-las. Aqui não importa a prevalência do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, em relação ao princípio da legalidade da despesa pública. Ainda que afastadas as regras que a este último conferem concreção, ainda assim não terá condições, a Administração, de dar cumprimento às decisões judiciais (GRAU, Eros Roberto. Parecer: Despesa pública. Principio da legalidade. Decisão judicial. Em caso de exaustão da capacidade orçamentária deve a Administração Pública demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade do cumprimento de decisão judicial condenatória).

Nesse exame preliminar, não há como deixar de se reconhecer verdadeiro estado de necessidade econômico financeira a determinar, temporária e motivadamente, de modo formal, a absoluta impossibilidade de se atender ao calendário de pagamentos que, conquanto não previsto, expressamente, em lei, tornou-se, pela interpretação que vinha sendo dada ao longo dos anos e aplicação das normas em vigor, não apenas uma legítima expectativa dos aposentados, mas um acervo jurídico com que contavam eles para os seus víveres. Entretanto, aquela condição especial e temporária demonstra o risco concreto de grave lesão à economia pública do Amapá.

Ademais, é gravosa a sanção imposta ao Governador, que não parece querer descumprir as decisões judiciais. Comprova-se estar na contingência de não as ter como cumprir como foram definidas pelo digno órgão judicial, pelo que não parece se cobrir com o manto da legalidade e da razoabilidade a imposição de multa ao Governador do Estado pelo não cumprimento da decisão, em situação análoga à que conduziu este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 883 pelo afastamento de multa decorrente de determinação judicial fixada pelo Tribunal de Justiça gaúcho” (SS no 5.191-MC/AP, DJe de 3/8/17).

No presente caso, os documentos trazidos aos autos pelo requerente, consubstanciados em notas técnicas elaboradas pela Secretaria do Tesouro do Estado, demonstram a penúria financeira por que passa o Estado de Minas Gerais, devida notadamente à queda das expectativas de arrecadação, que não permitem que sequer se faça frente às despesas correntes da administração.

Assim, a suspensão desse escalonamento no pagamento dos salários dos servidores da Educação pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores, no futuro.

Ante o exposto, com fundamento no art. 297 do RISTF, defiro o pedido de suspensão da tutela de urgência deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos auto do Agravo de Instrumento no 0651556-28.2018.8.13.0000, até o trânsito em julgado da ação civil pública no 5061938-69.2018.8.13.0024, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte (MG).

Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2018.

Ministro Dias Toffoli

Registro que, em julgamento de Recurso de Agravo Regimental da referida Suspensão de Tutela Antecipada, ocorrido em 20/04/2020 e publicado no dia 18/05/2020, o Plenário do STF, o desproveu e ratificou a suspensão, nos seguintes termos,
in verbis:

EMENTA Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Escalonamento de salários e proventos. Servidores públicos estaduais. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - STP 78 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)

Nesse norte a adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível posto que visa atender a todos os servidores do Poder Executivo e não apenas a uma categoria de servidores, observando assim o princípio constitucional da isonomia.

Quanto à possibilidade de escalonamento de salários, em situação excepcional como a descrita, manifestou-se este Colegiado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES DE SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — PARCELAMENTO — TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA — CONSTATAÇÃO — ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA.

O parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em caráter transitório e excepcional, não configura ato ilegal ou abusivo capaz de malferir direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Segurança indeferida.” (MS 1004690-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Luiz Carlos da Costa – d.j. 13.03.2020).

Insta consignar que não se trata de negar vigência aos princípios previdenciários da exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária, mas sim de tentativa, na medida do possível, de convivência harmônica entre estes, em observância ao princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização, já que todos os princípios acima mencionados (dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária) visam atender o interesse público primário.

Por fim, registro que não se trata de penhora de salário ou irredutibilidade de subsídios, haja vista que os subsídios dos servidores serão pagos na sua totalidade, mas de forma parcelada, ou seja, escalonada.

Penhora e redução de subsídios significa constrição e não devolução de valores, o que é diverso de escalonamento.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021